Tribunal: TJES
Processo: 0019945-29.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019945-29.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA DA SILVA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE

OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MANIFESTAÇÃO ACERCA DOS TEMAS NECESSÁRIOS À SOLUÇÃO DA LIDE – INCONFORMISMO DA PARTE

-

RECURSO
DESP
ROVIDO
.

1. Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2. A conclusão do Colegiado está alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível o reconhecimento da lesão extrapatrimonial em decorrência de situações específicas.

3. No caso, o atraso superior a 12 (doze) meses, aliado ao fato de tratar-se de pessoa de baixa renda que adquire imóvel para fins de moradia, é capaz de revelar a existência de dano moral, revelando-se, portanto, devidamente fundamentado o julgado.

4. Esta Primeira Câmara adotou solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida de vícios, sendo que o acerto ou desacerto da decisão colegiada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

5. Embargos de declaração desprovidos.

Vitória/ES, 05 de setembro de 2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.
0019945-29
.20
20
.8.08.00
48

EMBARGANTE
:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

EMBARGADO
:
MARIA APARECIDA DA SILVA

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

em face do acórdão id. 5510644, prolatado por esta Colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso da autora para reconhecer a ocorrência de danos morais em decorrência do atraso na entrega do imóvel.

Em suas razões recursais id. 5637399 sustenta a Embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão, vez que o atraso na entrega do imóvel constitui mero descumprimento contratual, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que não houve prova do dano moral, não constando no julgado as razões que levaram ao seu reconhecimento.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

No caso, patente que o julgado não foi omisso, assim se manifestando acerca dos danos morais:

Sobre a caracterização do dano moral decorrente do atraso na entrega do imóvel, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nesses casos, há um mero inadimplemento contratual, o que, por si só, não gera dano moral indenizável.

Porém, entende a Corte Superior ser possível a análise do caso concreto com o intuito de verificar a ocorrência de circunstâncias específicas capazes de configurar a lesão extrapatrimonial.

Neste caso, mesmo com o computo do prazo de tolerância, houve atraso superior a 12 (doze) meses, devendo ser destacado tratar-se de pessoa de baixa renda que investiu grande parte de sua remuneração no pagamento das parcelas e, em razão da mora, ainda teve que arcar com despesas de locação devidamente reconhecidas na sentença, situação que certamente ultrapassa o mero dissabor.

Em caso semelhante, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça pelo
“
cabimento de indenização por danos morais em virtude do atraso de mais de doze meses, após o período de tolerância, na entrega de imóvel destinado a famílias de baixa renda”
(AgInt no REsp 1639991/RO, de minha Relatoria, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 03/05/2019).

Como se verifica, a conclusão do Colegiado está alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível o reconhecimento da lesão extrapatrimonial em decorrência de situações específicas.

No caso, o atraso superior a 12 (doze) meses, aliado ao fato de tratar-se de pessoa de baixa renda que adquire imóvel para fins de moradia, é capaz de revelar a existência de dano moral, revelando-se, portanto, devidamente fundamentado o julgado.

Em suma, esta Primeira Câmara adotou solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida de vícios, sendo que o acerto ou desacerto da decisão colegiada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

Nessa esteira, a própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que
“a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração remete à falta de enfrentamento de determinado ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia, e não se confunde, contudo, com o resultado adverso aos interesses da parte (EDcl no AgInt no RMS n. 62.689/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 15/12/2021)”
.

Desse modo, firme nas razões expostas, conheço dos embargos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05/09/2023 - Acompanho a relatoria.